Tribunal: CARF
Processo: 12571.720163/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720163/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.615 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MADEBIL MADEREIRA BITURUNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. PIS/
COFINS.
Somente serão considerados como insumos para apropriação de créditos
próprios do sistema não-cumulativo do PIS/COFINS os custos dos serviços e
bens que forem utilizados direta ou indiretamente pelo contribuinte na
produção/fabricação de produtos/serviços; forem indispensáveis para a
formação do produto/serviço final e forem relacionados ao objeto social do
contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Nos processos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, o
ônus da prova incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito
creditório alegado, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720163/2012-69
Fl. 6194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório da do
acórdão da DRJ de Campo Grande - MS, no 04-47.613, da 2a Turma de Julgamento, em sessão
de 24 de janeiro de 2019:
Trata o processo de manifestação de inconformidade de f. 5935 a 5974, contra o
despacho decisório n° 142/2012, de 27/06/2 012, f. 5920, em que não foi
reconhecido o direito creditório demonstrado no pedido n°
11008.44960.200107.1.1.09-2794, f. 02 a 05, relativo a crédito de COFINS Não
Cumulativo Exportação do Período de Apuração 2o TRIMESTRE 2005.
Em razão da interessada não ter apresentado os documentos necessários, no
prazo estipulado em intimação, a autoridade fiscal não examinou o mérito do
pedido, indeferindo-o com fundamento na necessidade de atender decisão
judicial que havia determinando a apreciação no prazo de 60 dias.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada arrazoa os motivos pelos
quais não pôde atender a intimação de forma completa e no prazo, asseverando,
contudo, que a documentação foi apresentada, ainda que a destempo.
Verifico-se que uma seqüência de circunstâncias não usuais obstou a apreciação
do pedido em seu mérito, razão pela qual foi solicitada de diligência para que o
setor competente da unidade de origem analisasse os documentos apresentados
e se pronunciasse sobre a possibilidade de reconhecimento do direito creditório.
Conforme Relatório Fiscal de Diligência da DRF Ponta Grossa, fls. 6004 a
6013, o valor dos créditos apurado é de R$ 68.787,21, demonstrativo de fls.
6012. O valor pleiteado, conforme consta de fls. 03 é de R$ 85.093, 22.
Cientificada do relatório de diligência, a interessada argumentou que o relatório
fiscal viola dispositivos legais e vai contra o entendimento do CARF e de outros
tribunais, e, fazendo extensa análise da legislação, com apoio em decisões
judiciais e atos administrativos, notadamente a do REsp 1.221.170 e a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Por fim, requereu o deferimento integral do direito creditório e sua correção
pela SELIC.
No acórdão, do qual o relatório acima foi retirado, por unanimidade de votos dos
membros da Turma Julgadora, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS.
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB
No 05, de 17 de dezembro de 2018, que consolidou a interpretação da Receita
Fl. 6195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

Federal sobre o tema face aos entendimentos contidos no Acórdão do REsp
1.221.170/PR e a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A prova documental referente a direito creditório alegado em pedido de
ressarcimento deve ser apresentada juntamente com a manifestação de
inconformidade, para fins de seu eventual deferimento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de ressarcimento é do
contribuinte. Não sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a r. decisão acima transcrita a recorrente, interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, requerendo
no mérito o reconhecimento do direito aos créditos objeto do pedido de ressarcimento.
Paço seguinte, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para relatar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Pois bem. O processo encontra-se em termos, trata de matéria relacionada à
competência dessa D. Turma, atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto dele tomo
conhecimento.
Da análise do presente processo, apura-se que a r. decisão guerreada, em que pese
ter garantido de forma parcial o direito ao crédito pleiteado pela contribuinte, indeferiu parte dos
valores sob o argumento que teria falhado a recorrente em seu dever de comprovar a existência
dos créditos.
I - Do mérito - Conceito de Insumo
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição
do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
Fl. 6196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 6197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
Fl. 6198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Fl. 6199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Fl. 6200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
II – Dos créditos no caso concreto falta de comprovação do direito
A recorrente é empresa madeireira, que tem por objeto social a fabricação de
madeira laminada, e chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada, tendo por matéria
prima principal a madeira de pinus.
Fl. 6201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.615 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720163/2012-69

Conforme restou consignado, em seu processo produtivo existem diversas fases,
observadas desde o abate das arvores que servem de matéria prima, até a fabricação de seu
produto final, chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada.
Em que pese ter impetrado medida judicial que visava a apreciação do seu pleito,
toda a sua manifestação quanto ao aproveitamento dos insumos foram feitas de forma genérica,
vale dizer, sem comprovação documental da utilização dos mesmos no seu processo produtivo.
Em casos como o presente, a demonstração da certeza e liquidez do direito
creditório invocado exige que as alegações e declarações da recorrente sejam embasadas
em escrituração contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a sustente. Nesses casos,
recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Desta forma, nos casos como o apresentado no presente processo, já em sua
impugnação/manifestação perante à DRJ, deveria o recorrente ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para demonstração de certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena
de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual,
conforme dispões o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Destarte, não havendo a comprovação de suas alegações, que como relatado acima
foram realizadas de forma genérica pelo contribuinte recorrente, não há como ser atendido o seu
pleito.
Por todo o exporto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 6202
DF CARF MF
Documento nato-digital